Tribunal: TJDFT
Processo: 0043060-95.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0043060-95.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: FRANCISCO ARAUJO DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de reconsideração convolável em agravo interno (ID 63757111) aviado por FRANCISCO ARAÙJO DA SILVA contra édito (ID 62594237) em que esta Relatoria indeferiu o pleito de afastamento da aplicação da Taxa Referencial (TR) para substituí-la pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). O recurso foi desprovido, por maioria, em 4/12/2024 (ID 66998899), assim como os embargos de declaração opostos (ID 70518046), também de forma não unânime. O exequente, então, interpôs recursos especial e extraordinário (IDs 71518041 e 71518047, respectivamente). Em sede de admissibilidade, a Presidência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, detectando possível divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Excelso Pretório (Temas 810 e 1170), remeteu os autos a este Órgão julgador, na forma do art. 1.030, inciso II, do CPC, para eventualmente exercer o juízo de retratação, nos seguintes termos (ID 73560343): Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos por FRANCISCO ARAUJO DA SILVA, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça. Nos autos há a discussão sobre a possibilidade de alteração do índice de atualização monetária arbitrado no título judicial executado, tendo em vista o decidido no RE 870.947 (Tema 810). De início, importante mencionar que o Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1.317.982 (Tema 1.170) com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”. Passo seguinte, a Corte Suprema exarou inúmeras decisões, nas quais assinalou que, embora o julgado mencione somente os juros de mora, a ratio decidendi que culminou na tese inclui a discussão acerca da possibilidade de desconstituição de comando judicial transitado em julgado em que se tenha expressamente estabelecido critério de correção monetária dissonante do Tema 810. Já no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, através de reiteradas decisões proferidas pela Ministra Presidente MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, foi determinado o retorno dos autos à origem para que, não obstante a orientação firmada no REsp 1.495.146 (Tema 905), os apelos especiais permanecessem sobrestados até a publicação do acórdão paradigma do Tema 1.170/STF, a fim de evitar provimentos jurisdicionais dissonantes entre o STJ e o STF, e de modo a privilegiar os princípios da economia processual, da celeridade, da duração razoável do processo, da isonomia, e da efetividade. Nesse sentido: REsp 2.030.999/DF, REsp 2.030.688/DF, AREsp 2.231.670/SP, REsp 2.035.844/DF. No acórdão do Tema 905, da lista de repetitivos do STJ, com relação à coisa julgada, decidiu-se que: (...) 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto (REsp n. 1.495.146/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 2/3/2018). Em 8/1/2024, o STF consolidou a orientação no sentido de que a modificação do parâmetro de atualização monetária com a finalidade de adequação ao definido no Tema 810 não importa em lesão à coisa julgada. Confira-se a ementa do RE 1.317.982: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1o-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” (Rel. Ministro NUNES MARQUES, DJe 8/1/2024). Por último, em reforço à tese estabilizada no Tema 1.170, o Supremo Tribunal Federal apreciou o RE 1.505.031 (Tema 1.361) sob o regime da repercussão geral, oportunidade em que assentou a seguinte orientação: Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário. Execução contra a fazenda Pública. Coisa julgada. Adequação de índices de atualização de débito. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que determinou a aplicação do IPCA-E para a atualização de débito da Fazenda Pública, na forma definida pelo Tema 810/RG, apesar de o título executivo judicial fixar índice diverso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de correção monetária impede a incidência de norma superveniente que estabeleça parâmetro diverso de atualização. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170/RG), fixou tese de repercussão geral afirmando que o trânsito em julgado de decisão de mérito, mesmo que fixado índice específico para juros moratórios, não impede a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial do STF supervenientes. 4. De igual forma, a jurisprudência do STF afirma que inexiste ofensa à coisa julgada na aplicação de índice de correção monetária para adequação dos critérios de atualização de débito da Fazenda Pública, de modo a observar os parâmetros fixados pelo Tema 810/RG. Identificação de grande volume de recursos sobre o tema. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG”. (Rel. Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe 2/12/2024). O acórdão recorrido, por sua vez, concluiu que (ID 66998899): CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TR. TEMA 810/STF. TEMA 1.170/STF. DISTINGUISHING. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA APLICÁVEL. ESCOLHA DO AUTOR. PRECATÓRIOS EXPEDIDOS. REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO. 1. O STF, no recente julgamento do RE 1.317.982, em sede de repercussão geral (Tema 1.170), fixou a seguinte tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado". 2. O assunto versado no presente recurso guarda particularidade que o diferencia daquele tratado no tema 1.170/STF, vez que a decisão que abriu prazo ao devedor para efetuar o pagamento ou impugnar os cálculos foi alcançada pela preclusão, notadamente após a anuência da Fazenda Pública Distrital com os cálculos apresentados pelo credor. 3. Não se revela viável a pretensão do recálculo dos valores devidos e a expedição de novos requisitórios, em virtude da ocorrência da preclusão da fase executiva, mesmo após o reconhecimento pelo STF da inconstitucionalidade do parâmetro de correção monetária previsto no artigo 1o-F da Lei 9.494/97 com a redação dada pela Lei 11.960/2009, já que essa conduta implica em nítido comportamento contraditório. 4. Recurso não provido. Do juízo objetivo de confronto, vislumbra-se suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelos Tribunais Superiores nos citados representativos, situação que atrai o comando do inciso II do artigo 1.030 do CPC, com a consequente remessa dos autos ao órgão julgador que, na atuação de sua competência, poderá exercer o juízo de retratação ou refutá-lo, caso entenda pela dissonância entre o contexto fático-jurídico articulado nos autos e àqueles postos nos leading cases. Ante o exposto, remetam-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise dos recursos especial e extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Intimadas as partes a se manifestarem acerca do despacho acima transcrito (ID 73849905), o exequente requesta a reforma do acórdão para aplicar o entendimento contido no Tema 1361 do Supremo Tribunal Federal (ID 74947193). O Distrito Federal quedou-se inerte, como certificado no ID 75552797. É o breve relato. Decido. O Supremo Tribunal Federal (STF), na ocasião do julgamento do RE 870.947/SE, reconheceu a repercussão geral do tema referente à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao apreciar a matéria (Tema 810), entendeu pela inconstitucionalidade do parâmetro de correção monetária previsto no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pelo artigo 5o da Lei 11.960/2009, fixando a seguinte tese: I - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; II - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Nesse sentido, Corte Suprema, ao analisar o mérito do aludido recurso extraordinário, definiu que: O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Confira-se, por oportuno, o respectivo acórdão: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. (...) 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947/SE, Relator Min. LUIZ FUX, Julgamento: 20/09/2017, Órgão Julgador: Tribunal Pleno) O eminente Ministro Luiz Fux deferiu o efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais até que o Plenário apreciasse o pedido de modulação dos efeitos do acórdão do referido julgado. O mencionado recurso foi julgado em 3.10.2019, tendo sido desprovido, não se modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida. Ainda sobre o assunto, a Corte Suprema, por ocasião do julgamento do RE 1.317.982/ES, em 12.12.2023, consolidou o seguinte entendimento (Tema 1.170): É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado. (sem negrito no original) Os embargos de declaração interpostos no referido RE foram indeferidos em 24.6.2024. Por sua vez, considerando o grande número de processos relacionados à controvérsia acerca da possibilidade de complementação de precatório em decorrência de substituição de índices de correção monetária por força de alteração normativa, o STF submeteu a questão à sistemática da repercussão geral, tendo como base o ARE 1.491.413/SP, o qual teve seu acórdão publicado em 29.11.2024, firmando-se a seguinte tese (Tema 1.360): 1. É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa; 2. A verificação de enquadramento nas hipóteses admitidas de complementação ou suplementação de precatório pressupõe o reexame de matéria fático-probatória. (sem negrito no original) Na oportunidade, o ilustre Ministro Relator Luís Roberto Barroso argumentou: (...) 8. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI 1.098/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, j. em 11.09.1996, registrou que a complementação de depósitos insuficientes é admitida apenas para “diferenças resultantes de erros materiais ou aritméticos ou de inexatidões dos cálculos dos precatórios, não podendo alcançar substituição de critério adotado quando da prolação da sentença de liquidação pelo juízo, exceto, no campo do índice de correção monetária, uma vez extinto este por norma legal e, em substituição, introduzido outro” (grifos acrescentados). De igual modo, na ADI 2.924/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, j. em 30.11.2005, também se registrou a possibilidade de complementação ou suplementação para “atualização dos valores decorrentes de correção de erro material ou de inexatidão aritmética, contidos no precatório original, bem assim da substituição, por força de lei, do índice aplicado”. 9. Diante disso, mesmo após a EC no 62/2009, que deu nova redação ao art. 100 e incluiu o referido § 8o ao texto da Constituição, a jurisprudência do STF mantém a orientação sobre a admissibilidade de complementação ou suplementação de precatório nas seguintes hipóteses: (i) existência de erro material; (ii) inexatidão aritmética; e (iii) substituição de índices de correção monetária por alteração normativa. Nesse sentido: ARE 1491413 RG / SP AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. HIPÓTESES DE CABIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de se admitir a expedição de precatório complementar nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, CPC. (RE 985103-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. em 21.10.2016) 10. Em igual sentido: RE 1.065.437, sob minha relatoria, j. em 01.12.2017; ARE 1.172.896, sob minha relatoria, j. em 22.02.2019; RE 1.068.042, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 29.05.2017; ARE 722.803-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 24.06.2014. 11. Deve-se observar, por fim, que não cabe ao STF examinar se, em uma situação concreta, a complementação ou suplementação de precatório está enquadrada nas hipóteses admitidas pela jurisprudência. Afinal, essa análise exige o reexame dos fatos e provas do processo, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nesse sentido: ARE 1.173.203, Rel. Min. Edson Fachin, j. em 29.04.2019; ARE 1.168.696, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 31.05.2019; ARE 1418196, Rel. Min. Nunes Marques, j. em 13.03.2023; e ARE 1.491.581, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. em 10.05.2024. (negritos no original) Portanto, revejo o posicionamento anteriormente adotado para adequá-lo ao recente entendimento apresentado pela Corte Superior a respeito da matéria, concluindo, assim, que a correção monetária de débitos contra a Fazenda Pública de natureza não tributária deve ser realizada pelo índice oficial adotado pelo Tribunal (INPC) até 30.6.2009 (data de início da vigência do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009); a partir de quando deve passar a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), conforme orientação exarada no RE 870.947/SE, inclusive para a atualização do crédito após a expedição do requisitório, permitida a expedição de precatórios complementares ou suplementares, segundo o Tema 1.360 do STF. Ressalte-se, por fim, que, no caso em análise, o cálculo apresentado pelo exequente e a decisão que o homologou datam de 8.9.2016 (ID 10000837 - p. 6) e 16.12.2016 (ID 10000873), respectivamente, e a requisição do precatório foi expedida em 3.4.2017 (ID 10000895), sendo cronologicamente anteriores à publicação do acórdão do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), ocorrido em 20.11.2017. Dessa forma, não há que se falar em preclusão da discussão acerca da aplicação do IPCA-E, tampouco de comportamento contraditório do autor, visto que os atos foram elaborados tomando-se como referência a legislação vigente à época, não se podendo exigir do exequente conduta diversa. Por tais fundamentos, defiro o pedido do exequente para determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR a partir de 30.6.2009. Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para que proceda à atualização do débito. Após, intimem-se as partes a respeito dos cálculos complementares apresentados. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador